Tribunal: TJMT
Processo: 1035894-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035894-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTAS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social (SINDES), que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição. A ação coletiva visa apurar suposta má gestão das contas individuais do PASEP dos servidores substituídos, com pedido de restituição de valores por ausência de aplicação dos rendimentos legalmente devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ação coletiva que apura má gestão das contas individuais do PASEP; (
ii
) estabelecer se incide prescrição sobre a pretensão de restituição de valores e, em caso afirmativo, qual o prazo e termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ação que discute a ausência de aplicação de rendimentos legais, má gestão e defasagem de saldos em contas individuais do PASEP, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.

A função do Banco do Brasil como administrador do Programa PASEP abrange a manutenção das contas, aplicação dos rendimentos, controle dos saques e pagamentos, o que justifica sua responsabilização em caso de falha na prestação do serviço.

A pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes de defasagens nas contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tiver ciência dos desfalques, nos termos da tese firmada pelo STJ.

Em ações coletivas, a análise da prescrição deve ocorrer individualmente na fase de liquidação, conforme a situação de cada substituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ação coletiva que apura falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos legalmente devidos.

A pretensão de ressarcimento por má gestão de contas do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, sendo a verificação individual viável na fase de liquidação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023).

R E L A T Ó R I O

AI

1035894-66.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
S
.
A
.

X

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Coletiva nº 1018964-78.2024.8.11.0041, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição arguidas pelo agravante.

A ação coletiva foi proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (SINDES), visando apurar suposta má gestão do Banco do Brasil em relação aos saldos PASEP dos substituídos processuais, pleiteando a restituição de valores que teriam sido prejudicados pela ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua como mero executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não possuindo ingerência sobre os índices aplicados. Alega que o pedido autoral visa a alteração dos índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor, e não a apuração de eventual má gestão, o que tornaria a União Federal a parte legítima para responder pela demanda.

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida
(Id.
326859398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central do presente agravo de instrumento consiste em definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em ação coletiva que discute a má gestão das contas individuais do PASEP, resultando em saldos defasados em razão da não aplicação dos rendimentos legais, ausência de correção monetária adequada e aplicação irregular de juros.

A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
(destaquei e grifei)

No julgamento do referido tema repetitivo, o STJ esclareceu que "
ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo
PIS
-Pasep.
" (STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)
.

No caso em análise, a ação coletiva proposta pelo SINDES visa justamente apurar a má gestão das contas individuais do PASEP pertencentes aos servidores públicos substituídos, que teria resultado em saldos defasados em razão da não aplicação dos rendimentos legais, ausência de correção monetária adequada e aplicação irregular de juros.

Embora o agravante tente caracterizar a demanda como mera discussão sobre os índices fixados pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, a petição inicial aponta expressamente falhas na administração e gestão dos valores depositados, incluindo omissão na aplicação dos índices oficiais de rendimento, defasagem dos saldos e prejuízo patrimonial aos servidores.

Trata-se, portanto, de típica hipótese de "
ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor
", situação expressamente prevista na tese vinculante do STJ como apta a atrair a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Ademais, a aferição da adequação dos rendimentos creditados nas contas depende necessariamente da análise da conduta operacional do Banco do Brasil, que é o agente executor, depositário e administrador direto das contas individuais do PASEP, o que será possível verificar somente em perícia contábil na fase de liquidação de sentença.

Quanto à prescrição, o juízo a quo corretamente aplicou o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, que estabelece o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Considerando a natureza coletiva da ação, a verificação da ocorrência de prescrição em relação a cada um dos substituídos deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025